Tribunal: TJDFT
Processo: 0036580-97.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036580-97.2013.8.07.0003 RECORRENTE: EMANUEL DE MACEDO SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INSUFICÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO EXPRESSO DO “PARQUET” NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso defensivo de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”); e conhecer o recurso da acusação nos limites das razões. 2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 6. Possível a fixação de indenização por dano moral aos familiares de vítima fatal de feminicídio, bastando pedido expresso do Ministério Público e comprovação do cometimento do crime, por ser dano “in re ipsa”, presumido e derivado do próprio fato, independente de prova, tudo em conformidade com o microssistema de proteção à violação doméstica e familiar. Precedentes STJ. 7. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque fixou o valor da indenização a título de danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), sem aferir as reais condições econômicas das partes envolvidas. Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e pela redução da reparação para R$300,00 (trezentos reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “O montante indenizatório fixado pelo Colegiado local levou em consideração as particularidades do caso, de modo que a sua revisão demandaria inevitavelmente o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015